Tribunal: STF
Processo: MS 37109
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve a comprovação de qualquer ilegalidade decorrente do Decreto Presidencial de 29/4/2020, que resultou na manutenção de Alexandre Ramagem Rodrigues no cargo de Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência.



    2. Trata-se, tão somente, de materialização do exercício do poder de autotutela, segundo o qual “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (Súmulas 345 e 473 do STF). Ora, reinstauração do status quo ante não gera efeito, nem enseja ilegalidade apta a ser sanada via mandado de segurança (MS 23.723, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno, DJ de 22/3/2002). Essa linha reflete posição antiga desta CORTE, conforme demonstra o RE 52.602, julgado em 1964.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.